Tribunal: STF
Processo: RHC 209408
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Audiência de instrução e julgamento por videoconferência. Possibilidade. Resolução 329/CNJ. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RÉU SOLTO. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE EM RAZÃO DO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/CNJ, DE 30/07/2020. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embora o Réu esteja respondendo ao processo-crime em liberdade, a realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência está justificada pelo necessário distanciamento social como medida para o combate e a prevenção de infecção do novo coronavírus. Precedentes. 



    2. Outrossim, a audiência foi realizada no dia 09/07/2021, sendo inquirida uma testemunha arrolada na denúncia e, "assegurada a entrevista com o defensor, procedeu-se ao interrogatório do denunciado, que optou por ficar em silêncio". Na oportunidade, as Partes apresentaram alegações finais de forma oral, não se verificando que a realização do ato no formato virtual trouxe qualquer prejuízo à Defesa. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. Recebida a denúncia, foi redesignada a audiência de instrução e julgamento em várias oportunidades, diante da pandemia do novo coronavírus, sendo o ato marcado para o dia 09.07.2021 por meio de videoconferência. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Sobreveio a impetração do HC 687.222, no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do writ, Minª. Laurita Vaz, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “em que pese haver previsão normativa para realização do ato processual de modo virtual, não restou demonstrado nos autos, justificativa concreta da excepcionalidade do ato não presencial, o que viola o art, 3º § 1º da Resolução 329/CNJ”.



    5. A defesa requer “o provimento deste recurso para conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a ilegalidade do ato de se realizar a instrução por videoconferência e, por consequência, determinar nova realização do ato de modo presencial”. 



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. Não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Tal conclusão não se mostra eivada de ilegalidade, pois, embora o Réu esteja respondendo ao processo-crime em liberdade, a realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência está justificada pelo necessário distanciamento social como medida para o combate e a prevenção de infecção do novo coronavírus.



    [...]



    No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática: HC 677.279/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/07/2021. 



    Friso, ainda, que, em consulta ao andamento processual eletrônico, a audiência foi realizada no dia 09/07/2021, sendo inquirida uma testemunha arrolada na denúncia e, "assegurada a entrevista com o defensor, procedeu-se ao interrogatório do denunciado, que optou por ficar em silêncio". Na oportunidade, as Partes apresentaram alegações finais de forma oral, não se verificando que a realização do ato no formato virtual trouxe qualquer prejuízo à Defesa.



    [...].”



    9. Nessa mesma linha, veja-se o HC 199.109, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA E DESACATO A MILITAR. OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PANDEMIA DE COVID-19. RISCO DE PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO



Relator